Tribunal: TJDFT
Processo: 0008885-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008885-72.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: LORENA FERREIRA OLIVEIRA AGRAVADO: MB ENGENHARIA SPE 044 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LORENA FERREIRA OLIVEIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso especial por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Tendo em vista a oposição dos embargos de declaração (id. 14311414) por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.” (AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 14548772. Dê-se cumprimento à parte final da decisão de Id. 14333479, no sentido de certificar o trânsito em julgado e baixar os autos ao juízo de origem. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 15354811, para que todas as intimações da parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASÍLIO, OAB/DF no 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRAOAB/DF n. 26.088. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026